Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de inclusão de indisponibilidade de bens dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, no caso, de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de pesquisa de bens e constrição do patrimônio dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. Trata-se, portanto, de sistema cuja utilidade pressupõe o prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens pelo magistrado, o que não ocorreu no caso.
4. A pesquisa por meio da CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, uma vez que o exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários, de modo que a ordem judicial que determina a pesquisa ao aludido sistema constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência.
5. No caso, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente, junto aos cartórios extrajudiciais competentes, o que constitui óbice ao acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 798, II, ‘c’. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746903, 07193912520238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1740118, 07419207220228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 3/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

(r)